Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA. PAGAMENTO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIRMADA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
4. Comprovado que o consumidor apenas seguiu as orientações dadas por funcionário do banco e que, por isso, acreditou falar com o suporte técnico da instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do consumidor ou de terceiros apta a excluir a responsabilidade objetiva do banco.
5. É devida indenização por danos morais à pessoa jurídica autora quando há provas de que sua inscrição em cadastro de inadimplentes teve repercussão negativa em sua atividade empresarial.
6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido.